Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque a tese relativa à teoria do desvio produtivo não foi deduzida na petição inicial, o que torna vedada sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância, assim como por configurar evidente inovação recursal.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar o banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a título de repetição de indébito na forma dobrada. Por outro lado, julgou-se improcedente o pedido de indenização por danos morais, que é objeto do presente recurso.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente recebeu um cartão de crédito que jamais foi desbloqueado e utilizado. Afirma que verificou no extrato um débito referente a esse cartão no valor de R$ 120,00 que teria sido cobrado indevidamente, pois, como dito, nunca o utilizou. Aduz que após a cobrança solicitou o cancelamento do cartão.
4. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido de reparação por danos morais nos seguintes termos: “Embora o impasse tenha gerado aborrecimentos, não há nos autos demonstração de que a parte autora tenha suportado constrangimento em razão do ocorrido”. Ao ID 60941198, o recorrido efetuou o pagamento espontâneo da obrigação.
5. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que é pessoa idosa e que a situação vivenciada causou-lhe grande desgaste físico e psicológico, porquanto buscou solucionar o caso por diversas oportunidades, no período de 10 (dez) meses, sem que tivesse recebido o devido tratamento pelo banco recorrido.
6. Contrarrazões ao ID 60941205.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório evidencia que os fatos narrados pelo recorrente não ultrapassaram o mero aborrecimento, sobretudo porque, diversamente do alegou, há outras movimentações financeiras no mesmo cartão, de modo que não se sustenta a tese de que desconhecia a sua existência. Além disso, trata-se de quantia de pouca monta, a qual o recorrente não demonstrou ter comprometido de forma considerável a sua subsistência e de sua família. Precedente: (Acórdão 1729721, 07002480220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14.7.2023, publicado no PJe: 27.7.2023).
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.